Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0718044-54.2023.8.07.0000 AUTOR: JULIO CEZAR FERREIRA CARDOSO, LUCELIA FERREIRA CARDOSO, SANDRA FERREIRA CARDOSO REU: EUTILDES MOREIRA CARDOSO DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, tendo por objeto sentença prolatada na ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem 0737319-72.2022.8.07.0016 (id 46582611, fls. 194-195), pela 2a Vara de Família de Brasília, que declarou a união entre E.M.C. e S.F.L. no período de junho de 1985 a outubro de 2020, data do falecimento de S.F.L. Defende o cabimento da rescisória com base no inciso V e VI do CPC 966. Afirma que o requerido omitiu, por ocasião da lavratura da escritura de união estável (id 46582611) que S.F.L. encontrava-se legalmente casada desde 19/09/1973 a 03/05/2012, quando houve sentença de divórcio. Acrescenta que o requerido informou que o casal adquiriu o imóvel localizado na Quadra 01, Conjunto 02, Lote 33, Setor Leste, da Cidade Estrutural, durante a união estável. Entretanto, tal bem pertencia exclusivamente a falecida, que já era proprietária do imóvel quando começou a supostamente se relacionar com o requerido e tal fato foi por ele igualmente omitido visando se beneficiar da partilha do bem. Alega que a não apresentação da certidão de casamento de S.F.L. com J.C. (id 46582609) resultou na sentença declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável post morten com o convivente supérstite, pois não houve produção de prova em sentido contrário. Assinala a impossibilidade de reconhecimento de união estável com pessoa casada, e que, no caso, não houve comprovação da separação de fato, nos moldes do CCB 1.723, § 1o, c/c 1.521, VI. Além disso, não foi demonstrado que o imóvel foi fruto do esforço comum dos conviventes durante a união estável. Por fim, sustenta a necessidade de concessão de liminar para suspender os efeitos da sentença, destacando a presença de prova inequívoca de lesão grave ao seu patrimônio, ante a possibilidade de divisão de um bem que não pertence ao requerido. 2. Extrai-se dos autos originais que foi providenciada emenda esclarecendo que a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem era consensual, ocasião em que houve a inclusão de todos os herdeiros, inclusive os autores da rescisória, no polo ativo daquela ação (id 46582611, fls. 81-89). Portanto os vícios ora alegados recaem, em tese, sobre sentença homologatória e, por isso, como se infere do CPC 966, § 4o, a demanda adequada é a anulatória, ou melhor e no caso, a de nulidade, não havendo espaço para a rescisória. Logo, não estão preenchidos os requisitos legais (CPC 966) para o regular processamento da rescisória em questão. Posto isso, indefiro a inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, I). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator